Tribunal: TJBA
Processo: 8070625-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070625-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TANIA BARRETO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC) AOS PROVENTOS. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. NÃO INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA. ROL DO ART. 4º NÃO TAXATIVO. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que determinou a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos de professora aposentada, no percentual de 31,18%, com fundamento em título judicial oriundo de Mandado de Segurança Coletivo.

O Estado da Bahia, na qualidade de Agravante, sustenta a inexigibilidade da obrigação, alegando que a GEAC já teria sido incorporada ao subsídio ou à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) dos professores pela Lei Estadual nº 12.578/2012, o que configuraria
bis in idem
. Argumenta, ainda, que o regime de subsídio é incompatível com o acúmulo de gratificações e que a GEAC, por ter caráter genérico, deve ser considerada dentro do cálculo do Piso Nacional do Magistério.

II. Questão em discussão

A questão central em discussão é a definição sobre a legalidade da decisão que, em cumprimento de sentença, afastou as alegações do Estado da Bahia de incompatibilidade e de
bis in idem
em relação à incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos proventos de inatividade, no regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012.

III. Razões de decidir

Os argumentos do Agravante configuram, em sua essência, uma tentativa de rediscussão do mérito do título judicial coletivo, o qual já reconheceu o caráter genérico da GEAC, o direito à paridade e a ausência de óbice à sua implementação em favor dos inativos, mesmo sob a vigência da Lei Estadual nº 12.578/2012.

O título executivo judicial afastou expressamente a tese de incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e a ocorrência de
bis in idem
, sendo vedada a reabertura do debate em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada, garantia fundamental prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

A Lei Estadual nº 12.578/2012, em seu art. 4º, que versa sobre a remuneração por subsídio, estabelece que esta "não exclui a percepção de vantagens de natureza indenizatória e das verbas a seguir". Conforme entendimento deste Tribunal, o referido rol não é taxativo, inexistindo a alegada incorporação automática da gratificação ao subsídio.

Reconhecido o caráter genérico da GEAC e o direito à paridade no título judicial, e verificada a omissão administrativa do Estado em incorporá-la aos proventos da Agravada, o ato de implementação determinado pelo Juízo de primeira instância não pode ser revisto sob a alegação de
bis in idem
, pois a incorporação administrativa prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012 não assegurou a efetiva inclusão da GEAC nos proventos e pensões dos inativos.

IV. Dispositivo

O Agravo de Instrumento deve ser desprovido, mantendo-se a decisão que determinou a implementação da GEAC.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravoi de Instrumento n.
8070625-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada TANIA BARRETO DE ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)